Tribunal: TJDFT
Processo: 0717479-70.2022.8.07.0018
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-10-09
Data de publicação: 2023-10-19

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS MORATÓRIOS. TERMO INICIAL. EMBARGOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE ACOLHIDOS.
1. Trata-se de embargos de declaração opostos pelo recorrido em face do acórdão proferido. Aduz o embargante que deve incidir apenas a taxa SELIC, nos termos do art. 3o da EC no 113/2021, bem como que o termo inicial dos juros de mora deve ser a data do trânsito em julgado.
2. Recurso próprio e tempestivo.
3. Com parcial razão o embargante. O Supremo Tribunal Federal, por meio do julgamento do Recurso Extraordinário no 870.947/SE, com reconhecida repercussão geral, consolidou a orientação do Tema 810, fixando que “O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, aos quais devem ser aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário, em respeito ao princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5o, caput)”.
4. No âmbito distrital, aplicam-se as disposições da Lei Complementar Distrital n. 435/2001, que dispõem que os créditos tributários são corrigidos pelo INPC, até o dia 31/05/2018, e, a partir do dia 01/06/2018 - data da entrada em vigor da Lei Complementar 943/2018 -, a correção do débito deverá ser efetuada apenas pela taxa SELIC, sem cumulação com os juros moratórios, tendo em vista que a sua composição engloba tanto a correção monetária quanto os juros de mora.
5. Em razão da natureza tributária, o termo inicial dos juros moratórios é, de fato, o dia imediatamente seguinte ao trânsito em julgado, na forma do parágrafo único do art. 167 do CTN e da Súmula no 188 do STJ. Contudo, a correção monetária incide a partir do pagamento indevido, na forma da Súmula no 162 do STJ.
6. Embargos de Declaração CONHECIDOS e PARCIALMENTE ACOLHIDOS para determinar que os valores do indébito sejam corrigidos monetariamente pelo INPC, a partir da data do recolhimento indevido até 1o.06.2018, quando deverá incidir apenas taxa Selic, sem cumulação com os juros moratórios, tendo em vista que a sua composição engloba tanto a correção monetária quanto os juros de mora. Mantidos os demais termos do acórdão.
7. A súmula de julgamento servirá de acórdão nos termos do artigo 46 da Lei 9.099/95.